Tribunal: TJSP
Processo: 1015959-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Alegação de manutenção da aeronave que ensejou cancelamento do voo e transporte terrestre dos passageiros – Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 – Chegada ao destino 15 horas depois do originalmente contratado –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Alegação de manutenção da aeronave que ensejou cancelamento do voo e transporte terrestre dos passageiros – Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 – Chegada ao destino 15 horas depois do originalmente contratado – Fornecimento de voucher alimentação, mas sem fornecimento de traslado de ida e volta do aeroporto – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum majorado – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.